Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600002-85.2022.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
. RECURSOS CRIMINAIS. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 350 DO
CE). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 353 DO CE). PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
OFÍCIO.
O
DELITO
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA É ABSORVIDO PELO USO DE DOCUMENTO FALSO, QUE
CONSTITUI O CRIME-FIM. FALSO TESTEMUNHO (ART. 342 DO CP).
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS COM PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA
DE OFÍCIO DIANTE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA TOTAL APLICADA AO SEGUNDO
RECORRENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois recursos eleitorais criminais interpostos por PEDRO SOLTOSKI
e TADEU NOVAK contra sentença do Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga-PR,
que:
1.1. Absolveu PEDRO SOLTOSKI e ROSILDA ALVES PADILHA do crime previsto
no art. 342 do Código Penal (CP);
1.2. Condenou TADEU NOVAK, JORGE MARINHO DOS SANTOS, PEDRO
SOLTOSKI e ROSILDA ALVES PADILHA pelo crime previsto no art. 350 do Código
Eleitoral (CE);

Num. 44380182 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
1.3. Condenou TADEU NOVAK pelos crimes previstos nos arts. 342 do CP e 353 do
CE;
1.4. Condenou JORGE MARINHO DOS SANTOS pelo crime previsto no art. 342 do
CP.
2. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
3.1. Verificar a comprovação da materialidade e autoria dos crimes de falsidade
ideológica, uso de documento falso e falso testemunho;
3.2. Avaliar a aplicação do princípio da consunção em relação aos crimes dos arts.
350 e 353 do CE; e
3.3. Examinar a proporcionalidade na dosimetria das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao recurso de PEDRO SOLTOSKI:
4.1. Restou comprovado que o recorrente inseriu declaração falsa em documento
público para fins eleitorais, configurando o delito previsto no art. 350 do CE.
4.2 O crime descrito no art. 350 do CE é de natureza formal, consumando-se com a
inserção de declarações falsas em documento público, independentemente de
prejuízo concreto.
4.3. A dosimetria da pena foi fundamentada de acordo com o art. 59 do CP,
observando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Quanto ao recurso de TADEU NOVAK:
5.1. A condenação pelo crime do art. 350 do CE fo

Inteiro teor:
11/02/2025
Número: 0600002-85.2022.6.16.0036

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Crimes contra a Fé Pública Eleitoral, Falsificação ou Alteração de Documento Público
para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral sob nº 0600002-
85.2022.6.16.0036 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, e absolveu
os denunciados Pedro Soltoski e Rosilda Alves Padeilha da imputação de prática do crime descrito
no artigo 342, do CP, o que fez com fundamento no artigo 386, III, do CPP; e condenou os
denunciados Tadeu Novak, Jorge Marinho dos Santos, Pedro Soltoski e Rosilda Alves Padeilha
pela prática do crime descrito no artigo 350, do CE; e condenou o denunciado Tadeu Novak pela
prática dos crimes descritos no artigo 353, do CE e artigo 342, do CP; e condenou o denunciados
Jorge Marinho dos Santos pela prática do crime descrito no artigo 342, do CP. Passou a
individualizar a pena com fulcro do artigo 59 e 68 do CP. Do condenado Tadeu Novak: Crime de
Falsidade Ideológica Eleitoral (Art. 350 CE); Crime de uso de documento falso (ART. 353 CE); Crime
de falso testemunho (ART. 342 CP); ficou o sentenciado definitivamente condenado à pena de 7
(sete) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa. Da
Substituição da Pena e do Sursis, após a Somatória das penas tendo em vista o quantum de pena
aplicada, incabível as substituições previstas nos artigos 44 e 77, do CP. Do condenado Jorge
Marinho dos Santos: Crime de Falsidade Ideológica Eleitoral (Art. 350 CE) e Crime de falso
testemunho (ART. 342 CP); Ficou o sentenciado definitivamente condenado à pena de 4 (quatro)
anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.Da Substituição da Pena e do
Sursis, após a Somatória das penas tendo em vista o quantum de pena aplicada, incabível as
substituições previstas nos artigos 44 e 77, do CP. Do Condenado Pedro Soltoski: Crime de
falsidade ideológica eleitoral; fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias
de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. Da substituição da pena e do Sursis, substituiu a pena
privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em: prestação
pecuniária e prestação de serviços à comunidade. Da condenada Rosilda Alves Padilha:Crime de
falsidade ideológica eleitoral; Fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias
de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. Da substituição da pena e do Sursis, substituiu a pena
privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em:prestação
pecuniária e prestação de serviços à comunidade. (Ação Penal Eleitoral em que o Ministério
Público Eleitoral ofereceu denúncia contra Tadeu, Jorge, Rosilda e Pedro,pela prática, em tese, dos
crimes tipificados nos artigos 350 do CE,para todos os denunciados, 353 do CE, apenas para o
primeiro denunciado - Tadeu ,e no artigo 342, do CP,para todos os denunciados, na forma do artigo
69 do CP. Ref:0600002-85.2022.6.16.0036; Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0600409-
62.2020.6.16.0036).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
PEDRO SOLTOSKI (RECORRENTE)
CHRISTIANN MARTELLOTI (ADVOGADO)
ANGELO MARTELLOTI NETO (ADVOGADO)
TADEU NOVAK (RECORRENTE)
CHRISTIANN MARTELLOTI (ADVOGADO)
ANGELO MARTELLOTI NETO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44380182
11/02/2025
07:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44380182 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.227

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600002-85.2022.6.16.0036 – Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Revisor: DES. ELEITORAL LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: TADEU NOVAK
ADVOGADO: CHRISTIANN MARTELLOTI - OAB/PR81427
ADVOGADO: ANGELO MARTELLOTI NETO - OAB/PR69988
RECORRENTE: PEDRO SOLTOSKI
ADVOGADO: CHRISTIANN MARTELLOTI - OAB/PR81427
ADVOGADO: ANGELO MARTELLOTI NETO - OAB/PR69988
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. RECURSOS CRIMINAIS. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 350 DO
CE). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 353 DO CE). PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
OFÍCIO.
O
DELITO
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA É ABSORVIDO PELO USO DE DOCUMENTO FALSO, QUE
CONSTITUI O CRIME-FIM. FALSO TESTEMUNHO (ART. 342 DO CP).
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS COM PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA
DE OFÍCIO DIANTE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA TOTAL APLICADA AO SEGUNDO
RECORRENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois recursos eleitorais criminais interpostos por PEDRO SOLTOSKI
e TADEU NOVAK contra sentença do Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga-PR,
que:
1.1. Absolveu PEDRO SOLTOSKI e ROSILDA ALVES PADILHA do crime previsto
no art. 342 do Código Penal (CP);
1.2. Condenou TADEU NOVAK, JORGE MARINHO DOS SANTOS, PEDRO
SOLTOSKI e ROSILDA ALVES PADILHA pelo crime previsto no art. 350 do Código
Eleitoral (CE);

Num. 44380182 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
1.3. Condenou TADEU NOVAK pelos crimes previstos nos arts. 342 do CP e 353 do
CE;
1.4. Condenou JORGE MARINHO DOS SANTOS pelo crime previsto no art. 342 do
CP.
2. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
3.1. Verificar a comprovação da materialidade e autoria dos crimes de falsidade
ideológica, uso de documento falso e falso testemunho;
3.2. Avaliar a aplicação do princípio da consunção em relação aos crimes dos arts.
350 e 353 do CE; e
3.3. Examinar a proporcionalidade na dosimetria das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao recurso de PEDRO SOLTOSKI:
4.1. Restou comprovado que o recorrente inseriu declaração falsa em documento
público para fins eleitorais, configurando o delito previsto no art. 350 do CE.
4.2 O crime descrito no art. 350 do CE é de natureza formal, consumando-se com a
inserção de declarações falsas em documento público, independentemente de
prejuízo concreto.
4.3. A dosimetria da pena foi fundamentada de acordo com o art. 59 do CP,
observando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Quanto ao recurso de TADEU NOVAK:
5.1. A condenação pelo crime do art. 350 do CE foi afastada de ofício pela aplicação
do princípio da consunção, porquanto o crime de falsidade ideológica foi absorvido
pelo de uso de documento falso (art. 353 do CE), o qual constitui o crime-fim.
6. Quanto ao uso de documento falso:
6.1. A escritura pública ideologicamente falsa foi utilizada por TADEU NOVAK para
ajuizar Ação de Impugnação de Mandato Eletivo contra Pedro Schastai,
configurando o delito previsto no art. 353 do CE.
6.2. A materialidade e autoria foram confirmadas pelo ajuizamento da ação e pelos
depoimentos das testemunhas.

Num. 44380182 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
7. Quando o uso de documento falso exaure a falsidade ideológica, aplica-se o
princípio da consunção, absorvendo o crime menos grave.
8. Quanto ao crime de falso testemunho:
8.1. Ficou comprovado que JORGE MARINHO DOS SANTOS prestou depoimento
falso, sob orientação de TADEU NOVAK, sobre suposta compra de votos pelo
candidato Pedro Schastai, inexistente conforme prova nos autos.
8.2. A confissão de MARINHO DOS SANTOS demonstrou que a declaração falsa foi
feita a pedido do recorrente TADEU NOVAK.
8.3. Quanto à imputação de participação ao recorrente TADEU NOVAK, a sentença
encontra respaldo no art. 29 do Código Penal, que admite o concurso de agentes
por indução ou orientação.
8.4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de participação em falso
testemunho, conforme decidido no RHC 106.395/SP.
8.5. A dosimetria das penas remanescentes foi analisada e mantida, tendo sido
observados os parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e:
9.1. Negado provimento ao recurso de PEDRO SOLTOSKI, mantendo a
condenação pelo crime do art. 350 do CE;
9.2. Negado provimento ao recurso de TADEU NOVAK, com afastamento de ofício
da condenação pelo crime do art. 350 do CE, aplicando-se o princípio da
consunção, e reduzindo-se a pena total para 4 (quatro) anos, 11( onze) meses e 6
(seis) dias de reclusão e 35 ( trinta e cinco) dias- multa.
10. Tese de julgamento:
10.1. O crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE) consuma-se com a
inserção de declarações falsas em documento público, sendo desnecessário o
prejuízo efetivo;
10.2. Quando o uso de documento falso (art. 353 do CE) exaure a falsidade
ideológica, aplica-se o princípio da consunção, absorvendo o crime-meio.
10.3. O crime de falso testemunho consuma-se com a afirmação falsa em juízo,
sendo irrelevante a ocorrência de resultado material;
10.4. A participação por indução ou orientação em crime de falso testemunho
configura concurso de agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Num. 44380182 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
Dispositivos relevantes citados:
-Código Eleitoral, arts. 350 e 353;
-Código Penal, arts. 29, 59, 62, I, e 342.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-DF, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 060001013;
-TRE-SE, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000014969.
-STJ RHC 106.395/SP;
- STJ AgRg no AREsp 1428315/SP.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de dois Recursos Criminais Eleitorais (ID 43905500) interpostos por TADEU NOVAK e
por PEDRO SOLTOSKI, em face da sentença do Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga- PR,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, para o fim de: a) absolver os
denunciados PEDRO SOLTOSKI e ROSILDA ALVES PADEILHA da imputação de prática do
crime descrito no artigo 342, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III, do Código de
Processo Penal; b) condenar os denunciados TADEU NOVAK, JORGE MARINHO DOS
SANTOS, PEDRO SOLTOSKI e ROSILDA ALVES PADILHA pela prática do crime descrito no
artigo 350, do Código Eleitoral; c) condenar o denunciado TADEU NOVAK pela prática dos crimes
descritos no artigo 353, do Código Eleitoral e artigo 342, do Código Penal; e d) condenar o
denunciado JORGE MARINHO DOS SANTOS pela prática do crime descrito no artigo 342, do
Código Penal.
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de TADEU NOVAK,
JORGE MARINHO DOS SANTOS, ROSILDA ALVES PADILHA e PEDRO SOLTOSK pela
prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 350 do Código Eleitoral (para todos os
denunciados), 353 do Código Eleitoral (apenas para o primeiro denunciado - Tadeu Novak) e no
artigo 342, do Código Penal (para todos os denunciados), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Num. 44380182 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
A denúncia foi recebida em 1º/02/2022 (ID 43956322).
Os réus TADEU NOVAK (ID 43956371); PEDRO SOLTOSKI (ID 43956373), JORGE MARINHO
DOS SANTOS (ID 43956362) e ROSILDA ALVES PADILHA (ID 43956362) apresentaram
resposta à acusação.
Houve a juntada de cópia do termo de audiência e das mídias de todos os depoimentos colhidos
nos autos de ação de impugnação de mandato eletivo, registrados sob nº 0600409-
62.2020.6.16.0036 no ID 43956375 e seguintes.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 20/07/2023 (ID 43956438), na qual foram
ouvidas as testemunhas Pedro Schastai, Jose Homenchuk Sobrinho, Ivan Katcerkovny, Joao
Jose de Arimathea Ferrigati, Odilon Labas Junior e Washington Marco Ferraz e interrogados os
réus TADEU NOVAK, JORGE MARINHO DOS SANTOS, PEDRO SOLTOSKI e ROSILDA
ALVES PADILHA.
O Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais pugnando pela parcial procedência da
pretensão punitiva estatal.
JORGE MARINHO DOS SANTOS, ROSILDA ALVES PADILHA, TADEU NOVAK e PEDRO
SOLTOSK apresentaram alegações finais (IDs 43956499 e 43956501).
Na sentença, o Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga- PR, julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva do Estado.
Irresignados, os réus TADEU NOVAK e PEDRO SOLTOSK apresentaram recursos.
Nas razões do recurso TADEU NOVAK alega que ao contrário do que constou na sentença, não
se demonstrou satisfatoriamente e extreme de dúvida a vontade deliberada do recorrente em
alterar a verdade sobre os fatos retratados na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo n.º
0600409-62.2020.6.16.0036, no que concerne a juntada de escrituras públicas contendo
informações supostamente falsas e inverídicas, com o objetivo de obter a vaga à vereança do
Município de Ivaí/PR pela via transversa.
Quanto ao crime de falsidade ideológica eleitoral – art. 350 do Código Eleitoral (1º fato) assevera
em síntese que: a) a materialidade da suposta conduta do Recorrente em referência à prática da
falsidade ideológica eleitoral não se demonstrou; b) não está presente a autoria do delito, já que
inexistente a vontade deliberada do recorrente em interferir no resultado das eleições municipais
de Ivaí-PR com a invenção de fatos que não haviam ocorrido; c) o que se apurou na instrução
processual dos autos foi a confirmação de uma reunião política, realizada irregularmente às
vésperas das eleições municipais de 2020, em estabelecimento comercial de propriedade do
irmão do candidato a vereador Pedro Schastai, com distribuição gratuita aos participantes de
bebidas alcoólicas e guloseimas; d) as testemunhas arroladas pela acusação, ouvidas em Juízo,
foram unânimes em afirmar a realização da reunião política próxima das eleições de 2020, bem
como confirmaram que foram servidas bebidas alcoólicas e guloseimas, tudo de forma gratuita; e
e) as provas acostadas aos autos não são suficientes para se comprovar o dolo genérico do
agente.

Num. 44380182 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
Em relação ao crime de uso de documento falso – art. 353 do Código Eleitoral (2º fato) argui que:
a) demonstraram-se verdadeiros os fatos que constam nas das declarações outorgadas em
cartório pelos também denunciados, no que se refere a reunião política realizada nas
dependências do estabelecimento comercial de Mario Schastai; b) resta impossível imputar ao
recorrente mencionada falsidade documental, tendo em vista sua baixa instrução e incapacidade
intelectual para viabilizar a empreitada eleitoral, constante da acusação apresentada aos autos
pela Procuradoria Eleitoral; d) as provas colhidas ao longo do processo não permitem concluir,
indene de dúvidas, que o recorrente Tadeu Novak tenha tido a intenção deliberada de alterar
documentos, forjando uma situação inexistente, tendo como único objetivo prejudicar candidato
eleito nas eleições municipais de 2020.
No tocante ao crime de falso testemunho art. 342 do Código Penal (3º fato) assevera que o
recorrente não faltou com a verdade deliberadamente em juízo, quando afirmou a prática do ilícito
eleitoral pelo então candidato Pedro Schastai.
Pugna pela absolvição e, subsidiariamente, pela redução da pena para o mínimo legal.
Nas suas razões recursais PEDRO SOLTOSKI assevera que: a) não foi demonstrada a
materialidade da suposta conduta de falsidade ideológica eleitoral; b) o que se comprovou foi a
realização de reunião política em período eleitoral vedado, antecedendo as eleições municipais
de 2020, nas dependências de estabelecimento comercial de propriedade do irmão do candidato
a vereador Pedro Schastai, acompanhada da distribuição gratuita de bebidas e carnes aos
eleitores participantes; c) todos os que foram ouvidos em Juízo confirmaram a realização da
reunião política às vésperas das eleições municipais do ano de 2020, o que demonstra a boa-fé
do recorrente em denunciar à Justiça Eleitoral a conduta ilícita eleitoral praticada pelo então
candidato Pedro Schastai e seu irmão Mario Schastai; d) há se relevar a baixa instrução e a
condição do analfabetismo que acompanha o recorrente, o qual sabe apenas ler e escrever o seu
próprio nome, nesse passo, não tem a mínima capacidade para interpretar e discernir o que havia
constado na escritura pública de declaração redigida pelo serventuário do Tabelionato de Notas
sediado no Município e Comarca de Ipiranga- PR; e) deve ser aplicado o princípio do “in dubio pro
reo”.
Requer a reforma da sentença, com a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, IV, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a fixação da pena base a ser cumprida no mínimo
legal de 1 (um) ano, conforme disposto no art. 284, do Código Eleitoral.
Em contrarrazões o Ministério Público Eleitoral pugna pelo conhecimento e desprovimento dos
recursos (ID 43956559).
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos
recursos interpostos. Argumentando que com o término da instrução processual, ficou
devidamente comprovado que Jorge Marinho dos Santos, Rosilda Alves Padilha e Pedro Soltoski,
sob orientação e financiamento de Tadeu Novak, inseriram declarações falsas em um documento
público com o objetivo de influenciar o resultado eleitoral, comprometendo a integridade do pleito
e o princípio da veracidade que rege os registros públicos.
É o relatório.

Num. 44380182 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48

FUNDAMENTAÇÃO
I. Admissibilidade
Os recursos são tempestivos e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
devem ser conhecidos.

II. Recurso de PEDRO SOLTOSKI
Na sentença, PEDRO SOLTOSKI foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 350, do
Código Eleitoral, tendo sido fixada a pena em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de
reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários
mínimos e prestação de serviços à comunidade pelo tempo de duração da pena privativa de
liberdade, sendo 1 (um) hora tarefa por dia de condenação, equivalente a 916 (novecentas e
dezesseis) horas de trabalho.
Nas suas razões recursais, PEDRO SOLTOSKI assevera que não foi demonstrada a
materialidade da suposta conduta de falsidade ideológica. Defende que, ao contrário, o que se
comprovou foi a realização de reunião política em período eleitoral vedado, antecedendo as
eleições municipais de 2020, nas dependências de estabelecimento comercial de propriedade do
irmão do candidato a vereador Pedro Schastai, acompanhada da distribuição gratuita de bebidas
e carnes aos eleitores participantes.
Argui que todos os que foram ouvidos em Juízo confirmaram a realização dessa reunião política
às vésperas das eleições municipais do ano de 2020, o que demonstra a boa-fé do recorrente em
denunciar à Justiça Eleitoral a conduta ilícita eleitoral praticada pelo então candidato Pedro
Schastai e seu irmão Mario Schastai. Aduz que a autoria não restou configurada, já que não se
demonstrou ao longo da instrução processual a vontade deliberada do recorrente em interferir no
resultado das eleições municipais de Ivaí-PR, inventando fatos inexistentes.
O recurso não merece provimento.
Conforme narra a denúncia (fato 1), em 11 de Dezembro de 2020, na cidade de Ivaí/PR, TADEU
NOVAK solicitou que João José de Arimathea Ferigatti embarcasse em seu veículo JORGE
MARINHO DOS SANTOS, ROSILDA ALVES PADILHA e PEDRO SOLTOSKI e os transportasse
até o Tabelionato de Notas de Ipiranga/PR instruindo-os a declarar na Escritura Pública registrada
no Livro 129-N, Folha 061, que todos os três codenunciados, nos dias 13 e 14 de novembro de
2020, teriam sido interpelados por Pedro Schastai (então candidato a vereador), o qual teria
oferecido a indeterminado número de eleitores, em troca de votos, dinheiro e livre acesso a
bebidas alcoólicas e a gêneros alimentícios.
Com isso, a manobra orquestrada (e financiada) por TADEU NOVAK, mas executada em
conjunto por JORGE MARINHO DOS SANTOS, ROSILDA ALVES PADILHA e PEDRO
SOLTOSKI culminou com a inserção de declaração falsa em documento público para fins

Num. 44380182 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
eleitorais ofendendo a lisura do pleito e o princípio da verdade que deve animar o sistema de
registros públicos, configurando a suposta prática do delito de falsidade ideológica eleitoral,
previsto no art. artigo 350 do CE.
No caso, a conduta ilícita atribuída ao réu PEDRO SOLTOSKI foi enquadrada no art. 350 do
Código Eleitoral, assim redigido:
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento
é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e
comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de
assentamentos de registro civil, a pena é agravada.

Consoante leciona José Jairo Gomes:
“O delito previsto no art. 350 do CE é comum, podendo ser cometido por qualquer
pessoa, sozinha ou em concurso com outrem. Sujeito passivo é a sociedade.
Havendo prejuízo a terceiro, este figurará como sujeito passivo secundário. O crime
pode ser omissivo ou comissivo, conforme a conduta. O núcleo do tipo é formado
pelas elementares "omitir", "inserir" e "fazer inserir". No tipo legal são descritas três
condutas, a saber: (i) omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar; (ii) inserir, em documento público ou particular, declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita; (iii) fazer inserir, em documento público ou
particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Em todos os casos
há mister que se apresente a finalidade eleitoral.
[...] Na segunda conduta, o agente insere, introduz, inclui, põe, coloca em um
documento: (i) declaração falsa ou, (ii) declaração diversa da que devia ser escrita.
Esses dois elementos normativos indicam a necessidade de o intérprete realizar
juízo de valor relativamente ao teor do documento.
[...] A terceira conduta é semelhante à segunda, dela se distinguindo apenas quanto
ao fato de o agente "fazer inserir" no documento declaração falsa ou diversa. A
inserção é feita de forma indireta ou mediata, por outra pessoa - o agente apenas a
propicia. Aí se encontra abrangida a conduta de quem induz, instiga ou determina
outrem a inserir declaração falsa em documento. Cuida-se igualmente de crime
comissivo” (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral, 3ª ed., Atlas, p. 217).

Num. 44380182 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
Materialidade e autoria:
O juízo de origem entendeu que foram utilizadas, na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo-
AIME nº 0600409-62.2020.6.16.0036, proposta por TADEU NOVAK, em desfavor de Pedro
Schastai, declarações ideologicamente falsas prestadas ao Tabelionato de Notas de Ipiranga (ID
43956294 p. 30), condenando os denunciados TADEU NOVAK, JORGE MARINHO DOS
SANTOS, PEDRO SOLTOSKI e ROSILDA ALVES PADEILHA pela prática do crime descrito no
artigo 350, do Código Eleitoral.
A escritura pública juntada na AIME é a seguinte:

Num. 44380182 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48

Conforme consta acima, o recorrente afirmou perante o Escrevente do Cartório de Ipiranga:
“Que no dia 13 de novembro de 2020, presenciou o candidato a vereador PEDRO
SCHASTAI da cidade de Ivai- PR, no Bar do seu MARIO SCHASTAI, na localidade
rural de SAO ROQUE, Município de Ivaí- PR, pagando bebidas e churrascos para as
pessoas que se encontravam no recinto, e falando para todos que lá estavam, que
senão votassem para ele como candidato a vereador no dia 15 de novembro de
2020, teriam que pagar suas despesas com bebidas e churrascos."

No caso, a falsidade da afirmação constante da Escritura Pública, consiste no fato de o recorrente
ter afirmado que presenciou o candidato a vereador PEDRO SCHASTAI da cidade de Ivai-PR, no
Bar do seu MARIO SCHASTAI pagando bebidas e carnes para as pessoas que se encontravam
no recinto.
No interrogatório em juízo, o recorrente confessou que é falso o que está na declaração pública,
afirmando que foi ao bar no fim da tarde, mas que Pedro Schastai não estava lá.
Para melhor compreensão, colaciona-se trechos do interrogatório do réu, conforme transcrito na

Num. 44380182 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
sentença, no qual confessa que Pedro Schastai não estava no bar, ao contrário do que afirmou
no Tabelionato de Notas de Ipiranga:
“(...) que foi ao bar do irmão de Pedro Schastai comprar um cigarro; que lá recebeu
a informação de que lá quem votasse no Pedrão não pagava bebida nem carne; que
ficou um pouco no bar, mas não bebe e não ficou na festa; que isso aconteceu na
sexta-feira que antecedeu à eleição, dia 13; que foi ao bar no fim da tarde; que
Pedro Schastai não estava lá; que toda a turma estava falando que podia comer e
beber; que não sabe o nome de ninguém que falou isso; que o dono do bar é o
Marinho, irmão de Pedro Schastai; que não costumava ir ao bar do Marinho; que
não sabe se o Marinho fazia carne com frequência; que o que estavam dizendo no
bar era que bebia e comia de graça quem votava no Pedrão; que Tadeu
procurou o declarante; que Tadeu perguntou se o interrogado estava no
evento e pediu para vir de testemunha; que ele arrumou carona e então vieram
com o "veinho" da rodoviária; (...) que no carro veio o João, o Jorginho e a
Rosilda; que não trocaram informações no carro; (...) que Pedro Schastai não lhe
pediu voto; que acha que Marinho não trabalhou na campanha do Pedro; que não
sabe se Pedro Schastai autorizou Marinho a fazer campanha em seu nome; (...) que
é analfabeto; que só assina o nome; não lê e nem escreve; que lá no Cartório
só falou a verdade, pois não sabe ler; que Tadeu não lhe prometeu nada; que
Pedro Schastai não estava no evento realizado na véspera da eleição; que não
viu Pedro no bar; que não foi o Pedro quem falou que quem votasse no Pedrão
não pagava; que é falso o que está na declaração pública feita em Cartório;
que no cartório foram ouvidos todos juntos; que ficou no cartório menos de uma
hora; que não disse o que está na escritura pública; que não falou que Pedro
estava lá, que tinha carne à vontade no bar; que não sabe qual carne as partes
estavam consumindo; que era churrasco; que o evento foi até tarde; que ficou pouco
no evento e já saiu; que mora perto do bar; que é difícil fazerem eventos no bar; que
quase não sai festa como naquele dia.”

Não obstante o réu PEDRO SOLTOSKI tenha afirmado no depoimento não ter dito o que está na
escritura pública, sua afirmação não encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos
autos.
No caso, do conjunto probatório dos autos é possível aferir que TADEU NOVAK levou pessoas
simples, sem instrução, com dificuldades financeiras ao cartório para que prestassem
declarações falsas, com o intuito de obter prova- documento- para posterior ajuizamento de ação
eleitoral com o fim de cassar o mandato do vereador Pedro Schastai.
Em que pese a ré ROSILDA não ter apresentado recurso, para melhor elucidação dos fatos,
verifica-se que a declaração por ela prestada no Tabelionato de Notas de Ipiranga possui o
mesmo texto da declaração do recorrente PEDRO SOLTOSKI.
No interrogatório, em juízo, ROSILDA afirmou que Tadeu ofereceu a diária de serviço para ela
fazer o documento no Cartório: (...) que Tadeu ofereceu a diária de serviço; que cada dia que
a interrogada viesse Tadeu pagaria R$ 100,00 (cem reais); que a declarante veio três vezes e

Num. 44380182 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
por isso ganhou R$ 300,00 (trezentos reais); que uma vez foi ao cartório, outra vez à Polícia
Federal e a terceira vez ao fórum eleitoral; que na data de hoje veio com seu advogado; que
Tadeu sempre dizia que não ia dar nada; que ele dizia isso antes do processo criminal (...).
O pagamento de R$ 300,00 por TADEU foi também confirmado pelo réu JORGE MARINHO, que
da mesma forma que a ré ROSILDA não apresentou recurso.
Com efeito, no interrogatório em juízo, JORGE MARINHO confessou que mentiu no Tabelionato
de Notas de Ipiranga afirmando que: (...) Tadeu mandou o interrogado mentir que o vereador
Pedro Schastai havia lhe dado dinheiro, o que não ocorreu; que como não entende nada de
justiça, que caiu nessa; que Tadeu o procurou falando que era para ele mentir; que Tadeu falou
que não ia dar nada; que ele não falou quanto em dinheiro era pra dizer ter recebido; que era
para o interrogado falar que o dinheiro era em troca do voto; que Tadeu procurou o interrogado
em sua casa e era para falar isso no Cartório; (...) que Tadeu ofereceu o valor da diária para
que viesse ao cartório; que o interrogado topou e veio para Ipiranga com o seu Sr. João; que
veio para Ipiranga no mesmo dia que os demais réus; que disse no cartório o que Tadeu o
orientou a falar; que falou no Cartório que Pedro Schastai havia lhe ofertado dinheiro
pessoalmente, mas que não falou o valor; que no Cartório não acompanhou o depoimento
de Rosilda e Pedro; (...) que recebeu R$ 300,00 (trezentos reais) de Tadeu.
Em juízo foram ouvidas as testemunhas Pedro Schastai, Jose Homenchuk Sobrinho, Ivan
Katcerkovny, Joao Jose de Arimathea Ferrigati, Odilon Labas Júnior e Washington Marco Ferraz.
A testemunha João José de Arimathea Ferrigati confirmou que fez o transporte dos réus Jorge,
Rosilda e Pedro ao Cartório da cidade de Ipiranga a pedido de Tadeu, que pagou pelo serviço,
afirmando que antes de ir ao Cartório, primeiro foi ao escritório do advogado e que depois deixou
todos no cartório com o advogado: “(...) que conhece Tadeu; que na época dos fatos o declarante
tinha uma lanchonete na rodoviária e Tadeu trabalhava como motorista de uma transportadora;
que ele pediu para que o declarante trouxesse quatro pessoas até Ipiranga; que três pessoas
tinham documento e uma não; que esse fato aconteceu em dezembro de 2020, não se
recordando exatamente a data; que as pessoas conduzidas foram as três presentes nesta
audiência e mais uma que não tinha documento e, portanto, não pôde ir ao Cartório; o qual
também pagou o lanche das pessoas conduzidas; que o lanche foi feito na residência do
declarante, em Ipiranga; que trouxe uma quantia em dinheiro para o advogado Odilon; (...)
que não se recorda quanto recebeu para fazer o transporte dessas pessoas, pois veio pela
estrada de asfalto e não pelo interior; que veio com seu próprio carro; (...) que primeiro
chegou ao escritório do advogado e não desceram do carro; que depois deixou todos no
cartório com o advogado; (...) que Tadeu não lhe explicou porque a escritura deveria ser
feita em Ipiranga.”
O candidato PEDRO SCHASTAI (vítima) foi ouvido como informante relatando em relação ao
suposto evento político no bar de seu irmão na véspera da eleição que (...) na data indicada teve
um churrasco no bar de seu irmão; que sempre tem esses eventos no local; que não há
nada de graça, tudo é vendido; que o evento não tinha relação com nenhuma candidatura
ou, se teve, não tem conhecimento; que não estava no local; que não sabe afirmar quem
esteve no evento, porque não estava lá (...).
As testemunhas Jose Homenchuk Sobrinho e Ivan Katcerkovny relataram, em síntese, que

Num. 44380182 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
sempre tinha evento no estabelecimento do irmão de Pedro, que ele sempre faz carne para
venda e que esses eventos são realizados e feitos nos finais de semana e virada de ano. Que é
feita a venda de bebida e não há cobrança da carne.
Neste ponto, destaca-se que nenhuma das duas testemunhas afirmou ter visto Pedro no evento.
Transcreve-se parte dos depoimentos, no que importa ao deslinde da questão.
Testemunha José Homenchuk Sobrinho.
“(...) conhece Pedro Schastai; que conhece os acusados da região; que não
participou de eventos políticos de Pedro; que não sabe de nenhuma situação
que envolva os fatos da denúncia; que sempre tinha evento no estabelecimento
do irmão de Pedro; que ele sempre faz carne para venda; que não sabe se o
irmão de Pedro era cabo eleitoral; que não sabe se na véspera da eleição teve ou
não cobrança dos produtos dentro do bar; que esses eventos são sempre
realizados e feitos nos finais de semana, virada de ano; que é feita a venda de
bebida e não há cobrança da carne; que não sabe dizer se o evento feito às
vésperas da eleição tinha vinculação a alguma candidatura".

Testemunha Ivan Zatcerkovny.
“(...) que conhece Pedro Schastai da comunidade; (...) que teve uma janta de
rotina do irmão do Pedro, o qual tem um bar e costumeiramente faz eventos
para seus clientes, geralmente todo ano, após o reveillon; que no evento que
antecedeu as eleições o declarante estava presente; que Pedro não estava no
evento; que não viu nenhum dos acusados nesse evento; que esse evento é de
praxe e o dono do bar dá a carne e ganha em cima da bebida; que nessa
oportunidade não teve nenhuma questão envolvendo as eleições; que pelo
seu conhecimento acredita que o irmão de Pedro, por ser da comunidade, não
quis se envolver e não se manifestou apoiando a candidatura do irmão; (...)"

Além das testemunhas acima, foi ouvido o Dr. Odilon Labas Júnior, advogado que ajuizou a AIME
0600409-62.2020.6.16.0036 e também o Dr. Washington Marco Ferraz, Tabelião de Notas do
Cartório de Ipiranga-PR, que explicou o procedimento adotado pelo tabelionato para a lavratura
de escrituras públicas declaratórias, informando que após ouvir as partes, o escrevente redige as
informações e lê o documento para a parte antes de ser assinado.
Testemunha Odilon Labas Júnior.
“que Tadeu procurou o declarante porque, logo após as eleições, teria tido
acesso a um vídeo onde Pedro aparecia em um churrasco por ele patrocinado;
que a moça que fez o vídeo procurou Tadeu e pediu sigilo; que no vídeo Pedro
aparecia ao fundo; que a informação do cliente foi de que o churrasco foi

Num. 44380182 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
patrocinado por Pedro; que o declarante orientou Tadeu sobre a possibilidade
de demanda judicial por captação ilícita de sufrágio ou algo do gênero; que o
declarante orientou Tadeu a conversar com a moça que lhe forneceu o vídeo ou
buscasse outras testemunhas; que passados uns dias, Tadeu informou ao
declarante que havia localizado algumas testemunhas e gostaria de seguir com o
processo; que tomando conhecimento da existência de testemunhas dos fatos, o
declarante orientou Tadeu de que deveria fazer um documento público para
formalizar os fatos; que Tadeu procurou as testemunhas e estas lhe informaram
que não gostariam de fazer o documento em Ivaí, porque é todo mundo
conhecido, e em Ivaí o Sr. Pedro tem influência; que o declarante orientou que
o documento poderia ser feito em Imbituva, Ipiranga ou onde eles preferissem;
que optaram por fazer a declaração pública em Ipiranga; que com essas
informações e o vídeo o declarante ajuizou a ação; que o declarante orientou as
testemunhas para que narrassem o que haviam visto; que não elaborou nenhuma
minuta sobre o que eles deveriam falar; que os acusados são pessoas de pouca
instrução e, eventualmente, possuem dificuldade de se expressar; que o declarante
os orientou a falar o que viram e o Tabelião iria traduzir isso para o papel; que se
recorda de que existia legislação/normativas que proibiam a realização de
festas/eventos de cunho político às vésperas da eleição; que não se recorda se as
pessoas que vieram até Ipiranga relataram sobre valores distribuídos no jantar/festa
ocorrido à véspera da eleição; que pegou como ponto de partida para
fundamentar a ação o vídeo, o horário e a presença do candidato no local; que
no vídeo o candidato estava presente; que havia registro do horário no celular
da moça; que a moça não quis participar do processo, não quis testemunhar;
que no vídeo havia uma moça filmando ela mesma e, ao fundo, em um balcão
está o candidato Pedro; que era um vídeo curto e Pedro não estava discursando;
que, salvo engano, o vídeo foi acostado aos autos; que não questionou os
acusados sobre eventual oferecimento de dinheiro para em troca de votos; que foi a
moça que procurou Tadeu e não o contrário; que a moça não quis se identificar e
Tadeu também não quis mencioná-la; que pelo que lhe foi informado, os acusados
Pedro, Jorge e Rosilda estavam no evento; que orientou Tadeu para que se
certificasse de que as testemunhas realmente estavam no evento e presenciaram os
fatos, e então fizessem a declaração pública para fins de reforço da prova; que não
esteve presente no cartório; que o Sr. João lhe trouxe dinheiro enviado pelo Sr.
Tadeu, relativo aos honorários advocatícios.

Testemunha Washington Marco Ferraz.
“que recepcionam as pessoas no Cartório, e que no caso dos autos, salvo engano,
estavam bem no meio da pandemia; que receberam, através de seu substituto,
Júlio, a declaração deles, do que eles gostariam que constasse no registro; que
tomaram por termo, reduziram isso à declaração, de maneira inteligível para a
escritura; que então imprimem uma minuta, que é conferida pelas partes; que é
então lavrado o ato; que no momento de assinar é novamente lido o texto para
conferência; que no data dos fatos, como estavam na pandemia, os declarantes

Num. 44380182 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
tiveram que aguardar lá fora; que a confirmação, então, foi feita lá fora; que fazem
dois processos; que no momento que coletam e vão confirmar com os
declarantes, fazem a informação e repetem o texto para as partes; que depois,
internamente, no momento de assinar, demonstram que, conforme minuta, é o
mesmo texto que está sendo assinado; que são dois momentos diferentes,
mas que o que chamam de leitura é feito no momento da conferência, junto
com a parte; que o Tabelionato não altera texto após a conferência; que se houver
necessidade de alteração, é feita uma nova impressão de minuta para conferir com
a parte; que as partes não trouxeram minuta para conferencia; que a equipe coleta
as informações passadas pelas partes; que conversam com a parte, que então
informa os fatos/as declarações, que são então reduzidas a termo; que os acusados
falaram para a equipe, que escreveu; que não se recorda se os acusados
trouxeram algum apontamento/anotação; que, de qualquer forma, não
adiantaria que as partes tivessem levado um roteiro escrito, pois precisam
falar o que querem para que seja reduzido a termo; que eles pediram para
fazer no mesmo ato, mas o normal seriam em três escrituras; que não tem
problema fazer em escritura única quando solicitado; que cada depoimento é
tomado à parte, individualmente; que naquela situação todos falaram na presença
uns dos outros; que a conferência, na minuta, é individual; pelo que se recorda, as
situações declaradas por cada um eram parecidas".

Das provas colhidas nos autos, é incontroverso que, em 13 de novembro de 2020, teve um
churrasco no bar do irmão do candidato Pedro Schastai. De outro lado, não há provas nos autos
de que o candidato Pedro Schastai esteve no evento e que na oportunidade houve pedido de
votos para o candidato.
Portanto, ficou configurado nos autos que o recorrente PEDRO SOLTOSKI praticou o crime
tipificado no art. 350 do CE na medida em que fez inserir em documento público declaração falsa
ou diversa da que deveria ser escrita para fins eleitorais.
A defesa do recorrente alega que se deve levar em conta a condição do analfabetismo de
PEDRO SOLTOSKI, que sabe apenas ler e escrever o seu próprio nome, não tendo a mínima
capacidade para interpretar e discernir o que havia constado na escritura pública de declaração
redigida pelo serventuário do Tabelionato de Notas sediado em Ipiranga- PR.
No presente caso, tem-se que o apelante, embora seja analfabeto e tenha uma vida simples, é
certo que foi orientado por TADEU para mentir no Tabelionato de Notas, e dessa forma tinha
consciência de que não falou a verdade, e tão somente, após o ajuizamento desta ação penal,
admitiu no interrogatório que Pedro Schastai não estava no evento realizado na véspera da
eleição e que não foi Pedro que falou que quem votasse no Pedrão não pagava, tendo afirmado
que é falso o que está na declaração pública feita em Cartório.
Além disso, deve ser considerado que conforme explicou o Tabelião de Notas do Cartório de
Ipiranga-PR, no procedimento adotado pelo Tabelionato para a lavratura de escrituras públicas
declaratórias o documento é lido para a parte antes de ser assinado, não havendo que se falar
em desconhecimento do conteúdo do documento pelo recorrente.

Num. 44380182 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
Comprovado que PEDRO SOLTOSK prestou declaração falsa no Tabelionato de Notas de
Ipiranga-PR, resta configurada a autoria e materialidade do delito tipificado no art. 350 do CE,
devendo ser mantida a sentença condenatória.

Dosimetria da pena:
O recorrente alega que inexiste a previsão de um mínimo legal de pena para o crime capitulado
no art. 350 do CE e, no caso, a pena mínima deverá ser fixada em 1 (um) ano, conforme dispõe o
art. 284, do Código Eleitoral.
Requer, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal.
O pedido não comporta deferimento.
A pena prevista para o crime de falsidade ideológica, conforme preceito secundário do art. 350 do
CE é de reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e
reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é particular.
No caso deve ser observado o art. 284 do CE que assim dispõe:
Art. 284. Sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será
ele de quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão.

a) Pena base:
Circunstâncias judiciais:
a.1) Conforme consta da sentença, a culpabilidade, como juízo de reprovabilidade e censura que
recai sobre a conduta do réu, foi de gravidade elevada, visto que se a verdade sobre o teor da
escritura pública de declaração não fosse descoberta, poderia ter ocorrido a cassação do
registro/diploma ou mandato do candidato eleito Pedro Schastai. O acusado não registra
antecedentes criminais e não há nos autos elementos técnicos para aferir a sua personalidade.
Nada foi revelado de desfavorável sobre sua conduta social. O motivo impulsionador do crime, foi
a intenção de ajudar o corréu Tadeu Novak, que lhe fornece algum auxílio com transporte e
medicamentos.
a.2) As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o sentenciado saiu de sua residência, na
área rural do Município de Ivaí/PR (São Roque), e percorreu em torno de 50 (cinquenta)
quilômetros até o Tabelionato de Notas de Ipiranga/PR, a fim de prestar a declaração falsa,
evidenciando certo esforço de sua parte.
a.3) As consequências do crime são desfavoráveis, na medida em que o documento com
conteúdo falso foi utilizado por um dos corréus para interpor ação judicial eleitoral em desfavor de

Num. 44380182 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
candidato que se sagrou vencedor nas eleições. Não há que se falar em comportamento da
vítima nesse tipo de delito.
Considerando que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime foram
desfavoráveis ao condenado, a pena base fixada pelo juízo de origem em 2 (dois) anos, 6 (seis)
meses e 6 (seis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, deve ser mantida.

b) Circunstâncias Atenuantes e Agravantes:
Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes para aplicação nesta fase.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:
Não há causas de aumento ou diminuição a incidir nesta fase.

d) Pena definitiva:
Fica a pena definitiva fixada em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 23
(vinte e três) dias-multa.

e) Regime inicial de cumprimento da pena:
Considerando a quantidade da reprimenda imposta, deve ser estabelecido como regime inicial
para o cumprimento da pena o inicialmente ABERTO (art. 33, § 2º c/c o art. 59, ambos do Código
Penal).

f) Valor do dia-multa:
Na forma do artigo 286, § 1º do Código Eleitoral, para o cálculo do valor do dia-multa, o julgador
deverá levar em conta as condições pessoais e econômicas do condenado. Conforme consta na
sentença, o recorrente afirmou que trabalha como lavrador e tem renda mensal aproximada de
R$ 300,00 (trezentos reais). Ademais, mora com sua companheira e seus filhos já são todos
maiores e casados.
Deste modo, deve ser mantido o valor de cada dia-multa em R$ 50,00 (cinquenta reais), fixado na
sentença, totalizando R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais), valor este que deverá ser
atualizado pela média do IGP-DI e INPC, até o efetivo pagamento (CP, artigo 49, § 2º).

Num. 44380182 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
g) Substituição da pena e do SURSIS:
Nos termos do bem ponderado na sentença, o recorrente preenche os requisitos do artigo 44, do
Código Penal, eis que o crime não foi perpetrado com violência ou grave ameaça, a reprimenda
imposta não excede 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhe foram, na maioria,
favoráveis, motivo pelo qual, deve ser mantida a substituição feita pelo juízo de origem, da pena
privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos (CP, artigo 44, § 2º, primeira parte),
consubstanciadas em:
g.1) Prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo da audiência
de aceitação, importância esta que poderá ser parcelada, sendo revertida para à Polícia Militar do
Paraná ou outra instituição a ser especificada em audiência admonitória.
g.2) Prestação de serviços à comunidade pelo tempo de duração da pena privativa de liberdade,
à razão de 1 (um) hora tarefa por dia de condenação, equivalente a 916 (novecentas e dezesseis)
horas de trabalho.
A análise do cabimento da suspensão condicional da pena (SURSIS) fica prejudicada em razão
da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à vista do disposto no
artigo 77, III, do Código Penal.
Nesses termos, a fixação da pena não se revelou desproporcional a reclamar a intervenção desta
Corte, ficando mantida a pena aplicada pelo juízo de origem.
Assim, o desprovimento do recurso interposto por PEDRO SOLTOSKI é medida de rigor.

III. Recurso de TADEU NOVAK:
Na sentença, TADEU NOVAK foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 350 e
353 do Código Eleitoral e artigo 342, do Código Penal, tendo sido fixada a pena total em 7 (sete)
anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.
Nas razões do recurso, TADEU NOVAK alega que, ao contrário do que constou da r. sentença,
não se demonstrou satisfatoriamente e extreme de dúvida a vontade deliberada do recorrente em
alterar a verdade sobre os fatos retratados na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo n.º
0600409-62.2020.6.16.0036, no que concerne a juntada de escrituras públicas contendo
informações supostamente falsas e inverídicas, com o objetivo de obter a vaga à vereança do
Município de Ivaí/PR pela via transversa.
O recurso não merece provimento.
Passa-se à análise dos fatos de acordo com a sequência apresentada na denúncia.

III. a. Fato delituoso 1 - Falsidade Ideológica Eleitoral (art. 350 do CE):

Num. 44380182 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
O juízo de origem, condenou TADEU NOVAK pela prática do delito do art. 350 do CE,
fundamentando a sentença, no que importa nos seguintes termos:
(...) As informações trazidas pelo acusado Jorge Marinho Santos revelam a efetiva
participação e que foi o Tadeu Novak o mentor intelectual da prática criminosa, que
também deve ser responsabilizado, na forma do artigo 29, do Código Penal. Mesmo
sabendo que Pedro Schastai não havia praticado a conduta, o acusado Tadeu
Novak organizou, estruturou, orientou e manipulou os demais réus para que viessem
ao Tabelionato de Notas de Ipiranga proferir declarações total ou parcialmente
falsas, de modo a prejudicar seu adversário. Jorge Marinho Santos afirmou
veementemente que tudo que declarou na escritura pública é mentira e que assim
agiu a pedido e sob orientação de Tadeu Novak.
Rosilda Alves Padilha declarou que embora tenha constado na escritura pública que
viu o candidato a vereador Pedro Schastai no bar de seu irmão, Mário Schastai,
pagando bebidas e churrasco para as pessoas, e falando que se não votassem para
ele teriam que pagar suas despesas; sequer viu o referido candidato no local na
data dos fatos. No mais, inobstante tenha tentado minimizar sua responsabilidade,
dizendo que não falou no cartório e que somente foi perguntado se era a mesma
coisa para todo mundo, logo em seguida afirmou que concordou com o que Pedro
Soltoski disse e que não referiu ao atendente que sua situação era diferente.
Outrossim, a afirmação de que não foram ouvidos não soa verossímil, visto que a
declaração prestada por Jorge tem conteúdo totalmente diverso dos fatos
apresentados pelos demais corréus. Mesma situação verifica-se em relação ao
acusado Pedro Soltoski, que embora tenha dito ao Tabelião que viu o candidato
Pedro Schastai pagando bebida e churrasco em troca de voto, em seu interrogatório
reconheceu que sequer viu tal pessoa no bar na noite dos fatos
Também não merece guarida a afirmação de que não tinham consciência de que
estavam prestando declaração falsa em documento público, pois os três acusados
declarantes tinham ciência que estavam em um Cartório, local onde são lavrados
documentos por instrumento público, e que estavam mentindo ou ao menos
aumentando fatos sobre os quais supostamente tinham conhecimento.
Além disso, sabendo que o documento estava sendo confeccionado a pedido do
acusado Tadeu Novak, que foi candidato a vereador e não logrou êxito nas eleições,
evidentemente que tinham conhecimento que o documento seria utilizado para a
finalidade de questionar a eleição de Pedro Schastai, pessoa a quem todos se
referiram na escritura pública de declaração.
Ao ser inquirido, o Tabelião de Ipiranga ressaltou que é rotina ser feita a leitura dos
documentos aos declarantes, o que também foi feito no caso em apreço, não sendo
aceitável o argumento de desconhecimento, lembrando que os acusados saíram de
Ivaí sabendo especificamente o que viriam fazer no Cartório de Ipiranga. Assim, não
resta qualquer dúvida que os quatro acusados devem ser condenados pela prática
do crime descrito no artigo 350, do Código Eleitoral (...).
No interrogatório em juízo, Tadeu Novack optou pelo uso do seu direito constitucional ao silêncio.

Num. 44380182 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
Conforme tratado no item II, acima, do conjunto probatório dos autos foi comprovado que foram
utilizadas, na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo- AIME 0600409-62.2020.6.16.0036,
proposta por TADEU NOVAK, em desfavor de Pedro Schastai, declarações ideologicamente
falsas prestadas ao Tabelionato de Notas de Ipiranga por JORGE MARINHO DOS SANTOS,
PEDRO SOLTOSKI e ROSILDA ALVES PADILHA.
Conforme consta das provas produzidas nestes autos, TADEU NOVACK solicitou ao Sr. João
José de Arimathea Ferrigati para que transportasse os réus JORGE, ROSILDA e PEDRO ao
Cartório da cidade de Ipiranga com o objetivo de fazer escritura declaratória. Após, utilizou a
referida escritura como prova de eventual ilícito na AIME. Dessa forma induziu pessoas simples,
sem instrução, com dificuldades financeiras a prestarem declarações falsas no cartório, com o
intuito de obter prova- documento- para posterior ajuizamento de ação eleitoral com o fim de
cassar o mandato do vereador Pedro Schastai.
Esta Corte já decidiu que ‘fazer inserir’ declaração falsa em documento público, no caso, escritura
pública, com o objetivo de instruir Representação Eleitoral em desfavor de candidato, caracteriza
o crime descrito no art. 350 do CE, bem como que a forma incriminadora admite a realização por
terceira pessoa que comprovadamente pretenda se beneficiar ou prejudicar outrem na esfera
eleitoral. Nesse sentido
RECURSOS CRIMINAIS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
INTERPOSTO EM DUAS ETAPAS. RÉU QUE DECLARA INTERESSE EM
RECORRER. RAZÕES DO RECURSO APRESENTADAS FORA DO PRAZO DE 10
DIAS DO ART. 362 DO CE. REANÁLISE DA SENTENÇA. CABIMENTO. TERMO
RECURSAL APRESENTADO DENTRO DO PRAZO, DESACOMPANHADO DAS
RAZÕES. APLICAÇÃO DO ART. 601 DO CPP. POSSIBILIDADE.
(...)
INSERÇÕES FALSAS EM DECLARAÇÕES PRESTADAS EM CARTÓRIO
VISANDO ATINGIR CANDIDATURA. AFRONTA AO ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO.
14. A forma incriminadora - fazer inserir - prevista no art. 350 do Código
Eleitoral admite a realização por terceira pessoa que comprovadamente
pretenda se beneficiar ou prejudicar outrem na esfera eleitoral, sendo o bem
jurídico protegido pela norma a fé pública eleitoral referente à autenticidade
dos documentos (Precedente do TSE).
(...)
(TRE-PR AÇÃO PENAL ELEITORAL nº000000252, Acórdão, Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, 04/02/2022).

A par disso, o TRE-MS já deliberou que o modus operandi de levar pessoas simples a cartório,
onde firmam declarações pagas, as quais posteriormente são utilizadas para instruir

Num. 44380182 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
Representação Eleitoral em face de candidatos, configura o núcleo verbal na forma comissiva, do
art. 350 do Código Eleitoral. Veja-se:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM ESCRITURA PÚBLICA VISANDO
ATINGIR CANDIDATURA. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMPRA DE VOTO. CRIME
FORMAL. PENALIDADES APLICADAS DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA
MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
Não obstante a representação, interposta em face de captação ilícita de
sufrágio, tenha sido julgada improcedente, é admissível a instauração do
processo penal em face de pessoas que prestaram declarações falsas em
escrituras públicas acerca da ilicitude para atingir determinada candidatura,
bem como contra as que participaram da elaboração de tais documentos.
O modus operandi de levar pessoas simples a cartório, onde firmam
declarações pagas, as quais posteriormente são utilizadas para instruir
representação eleitoral em face de candidatos, configura o núcleo verbal na
forma comissiva, do art. 350 do Código Eleitoral, ao fazer inserir declaração
falsa, e com o propósito eleitoral.
O crime de falsidade ideológica, capitulado pelo art. 350 do Código Eleitoral, é de
natureza formal, cuja consumação ocorre com a omissão ou ação comissiva,
independentemente da ocorrência de prejuízo, bastando para sua configuração a
potencialidade de dano decorrente da falsidade do conteúdo do documento.
Restando configurada a materialidade do delito descrito no art. 350 do Código
Eleitoral, caracterizada pela conduta livre e consciente de fazer inserir declaração
falsa (acusação de pedido de voto em troca de dinheiro e cesta básica) em
documento público (escrituras públicas) para fins eleitorais (divulgação de notícia
falsa com o fim de abalar a imagem de candidato, podendo levar à cassação),
mantém-se a intocável a sentença que, razoavelmente, aplicou as penalidades
pertinentes.
(TRE-MS, RCrim n 5630, Acórdão nº 7945 de 20/08/2013, rel. Luiz Cláudio
Bonassini da Silva, DJe 30/8/2013)

Em que pese comprovada a autoria e materialidade do delito descrito no art. 350 do CE por
TADEU NOVAK, a condenação havida na sentença, deve ser afastada de ofício, em virtude da
aplicação ao caso do Princípio da Consunção conforme será tratado na sequência.

Num. 44380182 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
III. b. Fato delituoso 2 – Uso de documento falso (art. 353 do CE):
Conforme consta da denúncia, em 31 de dezembro de 2020, precisamente às 16h22min, na sede
da 36ª Zona Eleitoral, de posse do documento ideologicamente falso, TADEU NOVAK – com
plena consciência do caráter ilícito e reprovável de sua conduta – fez uso da escritura pública
viciada em seu conteúdo ajuizando a ação de impugnação de mandato eletivo nº 0600409-
62.2020.6.16.0036. Além disso, para dar acabamento ao seu plano de destituição ilícita de Pedro
Schastai da cadeira por ele ocupada na vereança de Ivaí/PR, TADEU NOVAK arrolou como
testemunhas na demanda judicial eleitoral seus comparsas JORGE MARINHO DOS SANTOS,
ROSILDA ALVES PADILHA e PEDRO SOLTOSK.
A conduta ilícita atribuída ao réu PEDRO SOLTOSKI foi enquadrada no art. 353 do Código
Eleitoral, assim redigido:
Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se
referem os artigos. 348 a 352:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

De acordo com o depoimento prestado em juízo pelo advogado que ajuizou a referida AIME, Dr.
Odilon Labas Júnior, TADEU NOVACK o procurou relatando que possuía um vídeo, que indicaria
que Pedro Schastai teria participado de um churrasco, com possível indicação de ocorrência de
eventual ilícito eleitoral. O advogado o orientou que deveria encontrar as testemunhas do fato.
Na sequência, pagou o transporte das testemunhas JORGE, ROSILDA e PEDRO ao Cartório da
cidade de Ipiranga com o objetivo de fazer escritura declaratória. Após, utilizou a referida escritura
como prova no ajuizamento da AIME.
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas nos autos pelo ajuizamento da AIME nº
0600409- 62.2020.6.16.0036 pelo recorrente TADEU NOVAK, conforme cópia da ação juntada no
ID 43956294, corroborada pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla
defesa.
Assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da parte da sentença que condenou o
recorrente pela prática do delito previsto no art. 353 do CE é medida que se impõe.

Aplicação do Princípio da Consunção. Absorção do crime-meio (art. 350 do CE) pelo crime-
fim (art. 353 do CE):
No caso sob análise, houve a prática do delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE) e
de uso de documento falso (art. 353 do CE) pelo recorrente TADEU NOVAK.
A respeito, José Jairo Gomes ensina que, “se o próprio autor da falsificação usar o documento
haverá concurso entre o anterior crime de falso e o posterior de usar. No caso, o conflito de

Num. 44380182 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
normas é aparente, devendo ser resolvido pelo princípio da consunção”. Explica o jurista que há
divergência quanto ao subprincípio aplicável na solução dessa questão:
“Para uma corrente, a resolução do conflito se resolve pela aplicação do
subprincípio do post factum não punível - de modo que o fato posterior (o uso)
constitui mero exaurimento do falso. Assim, o crime de uso fica absorvido pelo de
falso. Já para outra corrente, tecnicamente melhor, tal conflito deve ser solucionado
pela aplicação do subprincípio do ante factum não punível, porque a finalidade do
agente não é outra senão o uso; sendo este o crime-fim, deve absorver, o anterior
i.e., o de falsificação, que constitui etapa de realização daquele”. (Crimes Eleitorais e
Processo Penal Eleitoral, 3ª ed., Atlas, p. 230)

No mesmo sentido é a doutrina de Rodrigo Lopes Zilio:
“O uso de documento falso como regra, pela jurisprudência majoritária, absorve as
falsidades havias na documentação. O crime se consuma com a efetiva
apresentação ou entrega do documento falsificado, ainda que não reste comprovado
eventual prejuízo concreto." (Crimes Eleitorais. 3ª ed. Editora JusPodivm. P. 222).

Com efeito, me filio à corrente que entende pela aplicação do subprincípio do ante factum não
punível, por considerar que a finalidade do agente é o uso do documento falso; e sendo este o
crime-fim, deve absorver, portanto, o crime anterior.
Em que pese não ter havido pedido no recurso, entende-se possível a aplicação do Princípio da
Consunção de ofício. Nesse sentido, já decidiram o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do
Paraná:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
E INVASÃO DE DOMICÍLIO - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO -
FIRME PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS -
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO
-
NECESSIDADE DE DECOTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 150 DO
CÓDIGO PENAL - DOSIMETRIA DA PENA - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL -
IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE AGRAVANTES - FIXAÇÃO DE VALOR
MÍNIMO INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ARBITRAMENTO.
Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos delitos, diante das
firmes e coesas declarações da vítima e de testemunhas, corroboradas pelas
demais provas colhidas, imperiosa a manutenção da condenação. Se o réu, a um só
tempo, descumpriu a medida protetiva de não se aproximar da vítima, ingressando
na residência desta, sem sua autorização, anuência ou posterior aquiescência, deve
o delito previsto no art. 150, do Código Penal ser absorvido pelo crime do art. 24-A,
da lei 11.340/06. A presença de agravantes impede a fixação da pena no mínimo

Num. 44380182 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
legal. Comprovado que a prática do crime causou danos psicológicos à vítima,
imperiosa a fixação de valor mínimo pela reparação dos danos da infração, nos
termos do art. 387, IV, do CPP. Devem ser arbitradas verbas honorárias ao
Defensor Dativo em razão da atuação nos atos processuais de segunda instância,
com observância à tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.250295-5/001, Relator(a): Des.(a) Valeria
Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 14/08/2024, publicação
da súmula em 14/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL 01 - CRIMES DE PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DA
MATERIALIDADE
E
AUTORIA

ACOLHIMENTO MATÉRIA DE PROVA CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE -
RECURSO PROVIDO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ABSORÇÃO DOS
CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO CRIME DE
PECULATO

EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA DE SONIE MARIA E PAULO HENRIQUE. APELAÇÃO 02
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO
ATIVA NÃO ACOLHIMENTO PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASSAR O
DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO, APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO 03 CORRUPÇÃO
PASSIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL INOCORRÊNCIA
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 523 DO STF PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA REJEIÇÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISTOS DO ART. 41 DO
CPP ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS NÃO ACOLHIMENTO
CONFISSÃO CORROBORADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS
RECURSO DESPROVIDO, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DE
OFÍCIO.
1. "O apelado burlou o sistema de distribuição de notificações, fato este reconhecido
na sentença, pois tinha a intenção de desviar as notificações para que pudesse
receber ilicitamente pelo serviço, causando efetivo prejuízo aos demais cartórios,
além da inerente violação ao dever de fidelidade para com a Administração Pública".
2. "Resta demonstrado que João Manoel juntamente com Paulo Henrique praticou a
conduta tipificada no artigo 299, caput do Código Penal, visto que fez conter
declarações falsas ou diversas da que deveria constar, a fim de elidir suas
responsabilidades pelos desvios das notificações apreendidas no local onde
funcionava uma extensão do 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de
Curitiba".
3. "Nota-se que os delitos corrupção e falsidade ideológica não se justificam como
crimes autônomos, vez que somente foram praticados como crimes meio, para o fim
pretendido, o desvio das notificações".

Num. 44380182 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
4. "Evidente que a probidade administrativa foi abalada pela conduta do apelado,
porque além de esquivar-se do indispensável ato de distribuição dos serviços de
notificação, gerando dano patrimonial aos demais cartórios que deveriam legalmente
receber as notificações, praticou a conduta contra a moral administrativa".
5. "Em relação ao reconhecimento da nulidade processual, em decorrência de sua
não intimação para o interrogatório do corréu Paulo Henrique Toscani, não restou
comprovado prejuízo, mormente pelo fato de que no referido interrogatório não
foram produzidas quaisquer provas contra a referida ré. Desta forma inviável o
reconhecimento da nulidade pleiteada".
6. "No que concerne à materialidade delitiva, fica evidenciado que a apelada
concorreu ativamente para a consumação do delito de peculato ao trabalhar na
extensão informal do 4º Ofício subscrevendo tais atos a mando do réu João Manoel
de Oliveira Franco".
7. "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (Súmula nº 523 do
STF).
(TJPR - 2ª Câmara Criminal - AC - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ
LAURINDO DE SOUZA NETTO - Por maioria - J. 29.04.2010)

Outros Regionais já decidiram que o delito de falsidade ideológica é absorvido pelo uso de
documento falso que constitui o crime-fim. Confira-se:
Ementa:
RECURSO
CRIMINAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
USO
DE
DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ABSORÇÃO PELO PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à
pena de um ano de reclusão e multa por inserir documento falsificado no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, incorrendo nos crimes
previstos nos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral. A sentença aplicou o
Princípio da Consunção, absorvendo o crime de falsidade ideológica pelo uso
de documento falso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação foi adequada à luz
da prova produzida, sobretudo diante da ausência de perícia grafotécnica; e (ii)
definir se a aplicação do Princípio da Consunção para absorver o crime de falsidade
ideológica pelo de uso de documento falso foi correta.

Num. 44380182 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de perícia grafotécnica não compromete a comprovação da
materialidade ou autoria do crime, sendo suficiente a prova testemunhal e
documental.
4. O Princípio da Consunção foi corretamente aplicado, uma vez que o crime
de falsidade ideológica exauriu-se com o uso do documento falso.
5. A defesa do recorrente não trouxe elementos que pudessem afastar a autoria do
crime, sendo as provas produzidas suficientes para manter a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A falsidade documental pode ser comprovada por outros meios de prova além da
perícia, como depoimentos e documentos colhidos nos autos.
2. Quando o uso de documento falso exaure a falsidade ideológica, aplica-se o
Princípio da Consunção, absorvendo o crime menos grave.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, arts. 350 e 353; Código Penal, art.
44; CPP, art. 600.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RE 15207, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
14/5/1999.
(TRE- DF RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060001013, Acórdão, Des. Maria
Do Carmo Cardoso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF,
14/11/2024).

RECURSO CRIMINAL. FALSIDADE MATERIAL DE DOCUMENTO PARTICULAR.
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO.
ARTS. 349, 350, 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. PROVA ROBUSTA. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO DE FALSIDADE MATERIAL E A
FALSIDADE IDEOLÓGICA SÃO ABSORVIDOS PELO USO DE DOCUMENTO
FALSO, QUE CONSTITUI O CRIME–FIM. CONDENAÇÃO APENAS PELA
INFRAÇÃO DO ART. 353 DO CE. PARCIAL REFORMA DO DECISUM. AJUSTE
NA DOSIMETRIA DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Quanto ao delito de falsidade material de documento particular, infere–se que a
materialidade delitiva está demonstrada, entre outros fundamentos, pelos
exemplares do periódico falsificado em que foram publicadas matérias a respeito de

Num. 44380182 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
fatos que sequer haviam acontecido na data do fechamento da Edição 3430.
2. Verifica–se que, ao contrário dos argumentos lançados pelos recorrentes, a prova
produzida nos autos é suficiente à condenação dos réus.
3. O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar os
denunciados Fernando Lima Costa nas penas dos artigos 349, 350 e 353 (quatro
vezes), do Código Eleitoral, e Elvando da Silva Costa nas penas dos arts. 349 e 350
(duas vezes), do mesmo diploma.
4. Com relação aos crimes cometidos pelo recorrente Fernando Lima Costa
deve–se aplicar o princípio da consunção, com a absorção dos crimes dos
arts. 349 e 350 pelo delito do art. 353, todos do Código Eleitoral, visto que a
falsidade material e a falsidade ideológica (exemplar do jornal e a declaração
falsa) foram necessariamente os meios para o réu atingir o fim, qual seja, o
uso de documentos falsos para fins eleitorais.
5. Não merece prosperar a tese do Elvando da Silva Freitas de que a condenação
pelos crimes dos artigos 349 e 350 do Código Eleitoral configura bis in idem, uma
vez que as condutas descritas são condutas diferentes.
6. Pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Fernando Lima Costa,
exclusivamente, para ajustar a dosimetria da pena a ele aplicada. No mais, ficam
mantidos os demais termos da sentença.
(TRE- SE RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000014969, Acórdão, Relator(a)
Des. Carlos Krauss De Menezes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 24, Data 10/02/2023)

Na hipótese tendo havido declaração falsa em escritura pública ao Tabelionato de Notas de
Ipiranga com a finalidade de apresentá-la perante a Justiça Eleitoral, a confecção do documento
fraudulento torna-se ante factum impunível, permanecendo apenas a configuração do crime
previsto no art. 353 do Código Eleitoral.
Pelo exposto, a sentença deve ser reformada parcialmente, devendo o réu responder apenas
pelo crime de uso de documento falso com fins eleitorais, previsto no artigo 353 do Código
Eleitoral.

III. c. Fato delituoso 3- Falso Testemunho (art. 342 do Código Penal):
Nos termos do que consta na denúncia (3º fato), na tarde de 24 de setembro de 2021, por volta
das 15h, na sala de audiências do Fórum Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral, JORGE MARINHO DOS
SANTOS e ROSILDA ALVES PADILHA – por ocasião de suas inquirições no bojo dos autos de
ação de impugnação de mandato eletivo nº 0600409- 62.2020.6.16.0036 – fizeram afirmações

Num. 44380182 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
falsas, na condição de testemunhas, sustentando perante o Juízo Eleitoral que durante a
campanha eleitoral Pedro Schastai teria tentado “comprar votos” de número indeterminado de
eleitores incidindo, assim, o candidato nas condutas ilícitas previstas no artigo 299, da Lei n.
4.737/65 (Código Eleitoral) e no artigo 41-A, da Lei n. 9.504/97.
Na denúncia foi destacado que JORGE MARINHO DOS SANTOS, ROSILDA ALVES PADILHA e
PEDRO SOLTOSKI são autores da infração penal, enquanto que TADEU NOVAK é mentor
intelectual e participe desse delito incidindo em relação a ele as normas de extensão previstas no
CP, arts. 29, caput e 62, inciso I.
Na sentença, o juízo de origem entendeu que o acusado TADEU NOVAK teria orientado e
induzido os corréus, os quais, em audiência de instrução realizada em 24 de setembro de 2021,
nos autos nº 0600409-62.2020.6.16.0036, fizeram afirmações falsas na condição de
testemunhas, sustentando que durante a campanha eleitoral, o então candidato Pedro Schastai
teria tentado “comprar votos” de número indeterminado de eleitores, condenando o recorrente
TADEU NOVAK em razão da prática do delito definido art. 342, do CP.
Com efeito, o art. 342 do Código Penal assim dispõe:
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha,
perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo,
inquérito policial, ou em juízo arbitral:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado
mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir
efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da
administração pública direta ou indireta.
§ 2o O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu
o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal, Saraiva, 13ª ed., pp. 362-363) apresenta a
seguinte classificação do crime:
“Trata-se de crime formal (que não exige resultado naturalístico para sua
consumação; próprio (que exige qualidade ou condição especial do sujeito); de
forma livre (que pode ser praticado por qualquer meio ou forma pelo agente);
instantâneo (não há demora entre a ação e o resultado); unissubjetivo (que pode ser
praticado por um agente apenas)”.

Em relação ao tipo objetivo, adequação típica, o doutrinador explica que são três as modalidades
de conduta previstas no crime de falso testemunho ou falsa perícia: afirmar falsamente, negar ou

Num. 44380182 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
calar a verdade. Em outros termos, o crime de falso testemunho pode ser praticado de três
formas, quais sejam: afirmando- se uma falsidade, negando-se a verdade ou calando-se o que se
sabe. Explica o jurista que, “no tocante à afirmação falsa, ou seja, dizer uma coisa positivamente
distinta da verdade, o sujeito ativo assegura, garante ou afirma uma inverdade; diz que é certo o
que não é. Em outras palavras, na afirmação falsa, o agente faz declaração diversa da que
corresponderia, em concreto, à sua percepção dos fatos”.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "o crime de falso testemunho é de natureza formal,
consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante,
aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento” (5ª T., AgRg no AREsp 1428315/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 20/08/2019).
No que diz respeito ao elemento subjetivo, é necessário o dolo, consubstanciado na vontade livre
de fazer afirmação falsa, com consciência de que falta à verdade (Rogério Greco, Código Penal
Comentado, Impetus, 2018, p. 1235).
Na sentença, os réus ROSILDA e PEDRO foram absolvidos no que se refere ao crime de falso
testemunho em virtude de que na AIME, foram ouvidos como informantes e não como
testemunhas, tendo sido condenados os réus TADEU NOVAK e JORGE MARINHO DOS
SANTOS.
A afirmação falsa de MARINHO DOS SANTOS consistiu na declaração de que “no dia 14 de
novembro Pedro Schastai chegou em sua casa e lhe ofertou dinheiro; que ele estava sozinho e o
declarante também estava sozinho em casa, residindo no São Roque; que ele chegou pedindo o
voto do declarante e ofereceu dinheiro, mas o declarante não é de vender seu voto; que após
pedir seu voto, Pedro disse que lhe pagava um pouco, não falando o valor que iria pagar; que ele
também não mostrou o dinheiro; que o declarante disse que não pegava e em seguida Pedro foi
embora”.
Na audiência realizada durante a instrução da referida AIME, JORGE MARINHO DOS SANTOS
ratificou integralmente os termos da declaração que prestou para a lavratura da escritura pública,
junto ao Tabelionato de Notas de Ipiranga, afirmando que:
“no dia 14 de novembro Pedro Schastai chegou em sua casa e lhe ofertou
dinheiro; que ele estava sozinho e o declarante também estava sozinho em
casa, residindo no São Roque; que ele chegou pedindo o voto do declarante e
ofereceu dinheiro, mas o declarante não é de vender seu voto; que após pedir
seu voto, Pedro disse que lhe pagava um pouco, não falando o valor que iria
pagar; que ele também não mostrou o dinheiro; que o declarante disse que
não pegava e em seguida Pedro foi embora; que já o conhecia antes e nunca
teve problema com ele; que não estava presente no churrasco no bar; que o
declarante contou o ocorrido ao Tadeu, com quem não tem proximidade,
procurando-o na casa dele; que o procurou porque não entendia; que escolheu
Tadeu para contar o que aconteceu, porque ele era seu candidato; que não sabe se
Tadeu é suplente do Pedro; que não foi ao churrasco em que houve distribuição de
comida e bebida; que comumente não havia churrasco no bar do Mário; que foi ao
Tabelionato de Notas sozinho, encontrando as demais testemunhas no local; que
formalizaram a escritura juntos, a qual custou pouco mais de R$ 30,00 (trinta reais);

Num. 44380182 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
foi ao cartório no mesmo dia que as demais testemunhas; que esse valor foi para
cada uma das testemunhas, sendo esse o valor que o declarante pagou; que as
outras testemunhas também pagaram; que informado o valor real dos custos com a
escritura, ficou surpreso, dizendo não ter recibo do valor pago; que da sua casa até
o cartório de Ipiranga dá pouco mais de 70 (setenta) quilômetros; que veio até
Ipiranga de ônibus; que trabalha na lavoura para terceiros; que combinou de se
encontrar com as outras testemunhas no cartório; que também voltou de ônibus; que
gastou pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais) de passagem; que custeou essas
despesas do seu próprio bolso; que tem vizinhos perto de sua casa; que depois que
saiu da casa do declarante, Pedro foi em outras casas; que tem um vizinho de nome
Miguel Fidêncio; que não viu Pedro tentar comprar voto de nenhum vizinho; que ele
Miguel Fidêncio; que não viu Pedro tentar comprar voto de nenhum vizinho; que ele
foi apenas pedir voto; que apenas do declarante ele tentou comprar voto; que mora
no local há aproximadamente 15 (quinze) anos; que nenhum vizinho comentou que
Pedro tentou comprar o voto deles; que Pedro foi em sua casa não muito depois do
almoço; que ele chegou com um carro vermelho, não sabendo o modelo; que não
ouviu a conversa dele com os vizinhos; que veio para Ipiranga com a empresa de
ônibus Vinsa; que saiu de lá uma e pouco, chegando quase duas horas; que voltou
à tarde com a mesma empresa de ônibus; que nessa época a empresa estava
prestando serviços normalmente; que Tadeu não veio junto com o declarante.”

Porém, nestes autos, no interrogatório em juízo (transcrito no item II acima), o réu MARINHO
DOS SANTOS confessou que mentiu a pedido de TADEU NOVACK.
Diante da confissão, ficou provado que não houve a oferta de dinheiro em troca de voto, pelo
candidato Pedro Schastai, tendo sido verificada a ocorrência do dolo do réu MARINHO de falsear
a verdade dos fatos quando prestou depoimento como testemunha na AIME nº 0600409-
62.2020.6.16.0036.
No caso em exame, em relação ao réu MARINHO DOS SANTOS não há dúvidas quanto ao
elemento objetivo do tipo (fazer afirmação falsa) e também quanto ao elemento subjetivo do crime
(dolo). O réu foi condenado e não apresentou recurso.
Por sua vez o recorrente TADEU foi condenado pela prática do delito definido art. 342, do CP, por
ter orientado e induzido o corréu MARINHO DOS SANTOS, o qual, em audiência de instrução
realizada em 24 de setembro de 2021, nos autos nº 0600409-62.2020.6.16.0036, fez afirmações
falsas na condição de testemunha, tendo o juízo de origem considerado que o réu TADEU agiu
como partícipe, na forma do artigo 29, do Código Penal.
Na hipótese, não há reformas a serem feitas neste ponto, eis que o entendimento do juízo de
origem está de acordo com a jurisprudência do STJ no sentido de ser admissível, na modalidade
de participação, o concurso de agentes, quando um dos corréus induz ou instiga o outro a mentir.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME DE
FALSO TESTEMUNHO. AUSÊNCIA DE REINQUIRIÇÃO. TEMA NÃO ANALISADO

Num. 44380182 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
PELA CORTE LOCAL. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. CONCURSO DE AGENTES. ADVOGADO
DENUNCIADO
COMO
PARTÍCIPE.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
3.
RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
PARTE, DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou o fato de que não houve a reinquirição das
testemunhas. O instrumento processual correto para se sanar eventual omissão são
os embargos de declaração, os quais não foram opostos pelo recorrente. Assim, não
tendo a Corte local se manifestado sobre o tema, tem-se supressão de instância, o
que inviabiliza o exame do tema pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. A Corte local assentou que "os Tribunais Superiores têm entendimento
pacificado no sentido de que advogado pode ser partícipe em crime de falso
testemunho". De fato, é "perfeitamente admissível, na modalidade de
participação, o concurso de agentes. Nada impede, tecnicamente, que uma
pessoa induza, instigue ou auxilie outra a mentir em juízo ou na polícia".
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14. ed. rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 1384). Precedentes.
3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(STJ RHC n. 106.395/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 16/4/2019.)

Assim, deve ser mantida a parte da sentença que condenou o réu TADEU NOVACK pela prática
do delito descrito no art. 342 do CP.

Redimensionamento da pena imposta ao apelante:
Na sentença, TADEU NOVAK foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 350 e
353 do Código Eleitoral e artigo 342, do Código Penal, tendo sido fixada a pena total em 7 (sete)
anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.
Neste Voto foi afastada a condenação pela prática do delito descrito no art. 350 do CE, em virtude
da aplicação do princípio da consunção.
Passa-se à análise da aplicação da pena para as condenações remanescentes.

Crime de Uso de Documento falso (art. 353 do CE):
O recorrente alega que inexiste a previsão de um mínimo legal de pena para o crime capitulado

Num. 44380182 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
no art. 353 do CE e no caso, a pena mínima deverá ser fixada em 1 (um) ano, conforme dispõe o
art. 284, do Código Eleitoral.
Requer, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal.
O pedido não comporta deferimento.
A pena prevista para o crime de uso de documento falso (art. 353 do CE) é de reclusão até cinco
anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e
pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é particular.
No caso deve ser observado o art. 284 do CE que assim dispõe:
Art. 284. Sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será
ele de quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão.

a) Pena base:
Circunstâncias judiciais:
a.1) Conforme bem ponderou o juízo de origem na sentença, a culpabilidade, como juízo de
reprovabilidade e censura que recai sobre a conduta do réu, foi de gravidade normal a esse tipo
de delito. O acusado não registra antecedentes criminais e não há nos autos elementos técnicos
para aferir a personalidade do apenado. Nada foi revelado de desfavorável sobre sua conduta
social.
O motivo impulsionador do crime foi a intenção de obter a cassação do registro/diploma/mandato
de candidato que saiu vitorioso ao cargo de vereador, nas eleições municipais de 2020, visando
ocupar seu lugar, sendo, portanto, desfavorável. As circunstâncias do crime não foram
desfavoráveis.
a.2) As consequências do crime são desfavoráveis, visto que mesmo percebendo que a trama
engendrada para a fabricação de documento ideologicamente falso estava sendo descoberta,
nem mesmo cogitou desistir da ação eleitoral, prosseguindo na movimentação da máquina
judiciária eleitoral até a prolação de sentença, importando em maiores despesas à vítima indireta
(Pedro Schastai) e ao Poder Judiciário. Não há que se falar em comportamento da vítima nesse
tipo de delito.
Em conformidade com o disposto no artigo 353, do Código Eleitoral, ponderadas as
circunstâncias judiciais analisadas, e considerando que o motivo e as circunstâncias do crime
foram desfavoráveis ao condenado, deve ser mantida a pena fixada pelo juízo de origem em 2
(dois) anos e 4 (quatro) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa

b) Circunstâncias Atenuantes e Agravantes:

Num. 44380182 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes para aplicação nesta fase.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:
Não há causas de aumento ou diminuição a incidir nesta fase.

d) Pena definitiva:
Fica a pena definitiva fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-
multa.

e) Regime inicial de cumprimento da pena:
Considerando a quantidade da reprimenda imposta, deve ser estabelecido como regime inicial
para o cumprimento da pena o inicialmente ABERTO (art. 33, § 2º c/c o art. 59 ambos do Código
Penal).

f) Valor do dia-multa:
Na forma do artigo 286, do Código Eleitoral, para o cálculo do valor do dia-multa, o julgador
deverá levar em conta as condições pessoais e econômicas do condenado. Nos termos do que
constou na sentença, o recorrente afirmou que é agricultor e tem renda mensal aproximada de R$
2.000,00 (dois mil reais). Ademais, mora com a companheira e dois filhos menores. Deste modo,
deve ser mantido o valor de cada dia-multa em R$ 50,00 (cinquenta reais), fixado na sentença,
totalizando R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), valor este que deverá ser atualizado pela
média do IGP-DI e INPC, até o efetivo pagamento (CP, artigo 49, § 2º).

g) Substituição da pena e do SURSIS:
O apenado preenche os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, eis que o crime não
foi perpetrado com violência ou grave ameaça, a reprimenda imposta não excede 4 (quatro) anos
e as circunstâncias judiciais lhe foram, na maioria, favoráveis, motivo pelo qual, deve ser mantida
a substituição feita na sentença, da pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de
direitos (CP, artigo 44, § 2º, primeira parte), consubstanciadas em:
g.1) Prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo da audiência
de aceitação, importância esta que poderá ser parcelada, sendo revertida para à Polícia Militar do
Paraná ou outra instituição a ser especificada em audiência admonitória.

Num. 44380182 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
g.2) Prestação de serviços à comunidade pelo tempo de duração da pena privativa de liberdade,
à razão de 1 (um) hora tarefa por dia de condenação, equivalente a 734 (setecentos ]e trinta e
quatro) horas de trabalho.
A análise do cabimento da suspensão condicional da pena (SURSIS) fica prejudicada em razão
da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à vista do disposto no
artigo 77, III, do Código Penal.

Crime de falso testemunho (art. 342 do CP):
A pena prevista para o crime falso testemunho é de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.
a) Pena base:
Circunstâncias Judiciais
a.1) Conforme destacado na sentença, a culpabilidade, como juízo de reprovabilidade e censura
que recai sobre a conduta do réu, foi de gravidade normal a esse tipo de delito. O acusado não
registra antecedentes criminais. Não há nos autos elementos técnicos para aferir a personalidade
do apenado. Nada foi revelado de desfavorável sobre sua conduta social.
a.2) O motivo impulsionador do crime foi a intenção de obter a cassação do
registro/diploma/mandato de candidato que saiu vitorioso ao cargo de vereador, nas eleições
municipais de 2020, visando ocupar seu lugar, sendo, portanto, desfavorável.
As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal.
a.3) As consequências do crime foram desfavoráveis, na medida em que acarretou a
movimentação e geração de despesas à vítima indireta (Pedro Schastai) e ao Poder Judiciário.
Não há que se falar em comportamento da vítima nesse tipo de delito.
Em conformidade com o disposto no artigo 342, do Código Penal, ponderadas as circunstâncias
judiciais analisadas, e considerando que o motivo e as consequências do crime foram
desfavoráveis ao condenado, deve ser mantida a pena fixada pelo juízo de origem em 2 (dois)
anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

b) Circunstâncias Atenuantes e Agravantes:
Não existem circunstâncias atenuantes para aplicação nesta fase. Como circunstância agravante,
constata-se a presença daquela prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, razão pela qual a
pena até então aplicada deve ser elevada em 1/6 (um sexto), equivalente a 5 (cinco) meses e 2
(dois) dias multa.

Num. 44380182 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:
Não há causas de aumento ou diminuição a incidir nesta fase.

d) Pena definitiva:
Não havendo outras causas a serem sopesadas na dosimetria da pena, fica a mesma
definitivamente fixada em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 18
(dezoito) dias-multa.

e) Regime inicial de cumprimento da pena:
Considerando a quantidade da reprimenda imposta, deve ser estabelecido como regime inicial
para o cumprimento da pena o inicialmente ABERTO (art. 33, § 2º c/c o art. 59 ambos do Código
Penal).

f) Valor do dia-multa:
Conforme consta da sentença, o recorrente afirmou que é agricultor e tem renda mensal
aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ademais, mora com a companheira e dois filhos
menores. Deste modo, deve ser mantido o valor de cada dia-multa fixado na sentença em 1/30 do
salário mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, valor este que deverá ser atualizado pela
média do IGP-DI e INPC, até o efetivo pagamento (CP, artigo 49, § 2º).

g) Substituição da pena e do SURSIS:
Nos termos da sentença, o apenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, eis
que o crime não foi perpetrado com violência ou grave ameaça, a reprimenda imposta não
excede 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhe foram, na maioria, favoráveis, motivo pelo
qual, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos (CP, artigo 44, § 2º, primeira parte), consubstanciadas em:
1) Prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo da audiência de
aceitação, importância esta que poderá ser parcelada, sendo revertida em favor da vítima indireta
do delito (Pedro Shastai).
2) Prestação de serviços à comunidade pelo tempo de duração da pena privativa de liberdade, à
razão de 1 (um) hora tarefa por dia de condenação, equivalente a 734 (setecentos e trinta e
quatro) horas de trabalho.

Num. 44380182 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48

Concurso Material e fixação da pena integral:
Mediante mais de uma ação, o recorrente praticou dois crimes de espécies diferentes, aplicando-
se ao caso a regra do concurso material, previsto no artigo 69, do Código Penal, com a soma das
reprimendas.
Assim, fazendo o somatório das penas relativas aos delitos de uso de documento falso e de falso
testemunho, fica o recorrente condenado à pena total de 4 (quatro) anos, 11( onze) meses e
6 (seis) dias de reclusão e 35 ( trinta e cinco) dias- multa.

Valor do dia multa:
Na forma do artigo 286, do Código Eleitoral, para o cálculo do valor do dia-multa, o julgador
deverá levar em conta as condições pessoais e econômicas do condenado. Conforme consta da
sentença, o sentenciado afirmou que é agricultor e tem renda mensal aproximada de R$ 2.000,00
(dois mil reais). Ademais, mora com a companheira e dois filhos menores.
Deste modo, fica fixado o valor de cada dia-multa no mínimo legal, equivalente a em R$ 50,00
(cinquenta reais), totalizando R$ 1.750,00, valor este que deverá ser atualizado pela média do
IGP-DI e INPC, até o efetivo pagamento (CP, artigo 49, § 2º).

Regime inicial de cumprimento da pena:
Nos termos do artigo 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal, fica estabelecido como regime inicial
para o cumprimento da pena o SEMIABERTO, a ser cumprido em estabelecimento prisional
adequado.

Substituição da pena e SURSIS:
Tendo em vista o quantum de pena aplicada, incabível as substituições previstas nos artigos 44 e
77, do Código Penal.
Por fim, destaca-se que não é o caso de aplicação do art. 580 do CPP para os réus JORGE
MARINHO DOS SANTOS e ROSILDA ALVES PADILHA, os quais não apresentaram recurso, em
virtude de que da análise do mérito recursal, verifica-se que houve a comprovação da autoria e
materialidade dos delitos por eles praticados, não havendo benefícios a serem considerados
para uma eventual redução da pena aplicada.
Assim, a sentença merece reforma parcial, para afastar de ofício a condenação do recorrente
TADEU NOVAK pela prática do delito descrito no art. 350 do CE, em virtude da aplicação do

Num. 44380182 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
princípio da consunção, reduzindo-se a pena aplicada, nos termos do Voto.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto:
a) pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso interposto por PEDRO SOLTOSKI,
mantendo a sentença na parte em que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 350,
do Código Eleitoral; e
b) pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso interposto por TADEU NOVAK, para
reformar parcialmente a sentença, afastando de ofício a condenação pela prática do delito
descrito no art. 350 do CE, em virtude da aplicação do princípio da consunção, registrando
que nos termos deste voto, a penal total do réu foi reduzida para 4 (quatro) anos, 11( onze)
meses e 6 (seis) dias de reclusão e 35 ( trinta e cinco) dias- multa. Tendo sido fixado o valor do
dia- multa no mínimo legal, bem como o regime inicial para o cumprimento da pena o
SEMIABERTO.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer dos recursos.
Trata-se de recursos eleitorais interpostos por PEDRO SOLTOSKI e TADEU NOVAK contra a
sentença proferida pelo juízo de origem, que os condenou pela prática de crimes previstos no
Código Eleitoral e Código Penal, conforme descrito na denúncia.
Recurso de Pedro Soltoski: Sustenta o recorrente que não foi comprovada a materialidade da
suposta conduta de falsidade ideológica, defendendo que as declarações prestadas ao
tabelionato de notas basearam-se em relatos de boa-fé sobre reunião política realizada em
período vedado, acompanhada da distribuição de carnes e bebidas aos eleitores. Alegou que não
teve intenção de alterar a verdade dos fatos e que sua declaração no cartório foi manipulada por
terceiros. Também invocou sua condição de analfabeto funcional, sustentando que não
compreendeu o teor da escritura pública que assinou. Por fim, requereu a reforma da sentença
para que fosse absolvido ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal.

Num. 44380182 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
Recurso de Tadeu Novak: O recorrente aduz que não ficou configurada sua participação
consciente na prática dos delitos de falsidade ideológica eleitoral, uso de documento falso e falso
testemunho. Argumenta que sua conduta se limitou a orientar juridicamente terceiros e que não
houve dolo em suas ações. Sustenta que a decisão se baseou em presunções, sem provas
robustas de que tenha agido com intenção de prejudicar ou beneficiar candidatos. Por fim,
pleiteou sua absolvição ou a redução das penas aplicadas, com a desconsideração de
agravantes.
De acordo com a peça acusatória, PEDRO SOLTOSKI, ROSILDA ALVES PADILHA e JORGE
MARINHO DOS SANTOS, a mando de TADEU NOVAK, fizeram inserir declarações falsas em
documento público lavrado no Tabelionato de Notas de Ipiranga/PR. As declarações imputavam
ao candidato PEDRO SCHASTAI a prática de ilícito eleitoral, com o objetivo de instruir ação de
impugnação de mandato eletivo. Além disso, foi imputado a TADEU NOVAK o uso das escrituras
falsas para ajuizar a referida ação e sua orientação aos demais acusados para que prestassem
depoimentos falsos durante a instrução processual.
O magistrado de origem concluiu que a materialidade e autoria dos crimes estavam devidamente
comprovadas. Entendeu que PEDRO SOLTOSKI sabia que as informações constantes na
escritura pública eram falsas e que TADEU NOVAK, de forma consciente, organizou e financiou a
prática ilícita. Apontou que o elemento subjetivo do tipo penal estava configurado, considerando a
confissão dos réus e a robustez das provas colhidas. Fixou as penas de acordo com as
circunstâncias do caso, aplicando substituições cabíveis.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento dos recursos. Em relação ao
recurso de PEDRO SOLTOSKI, apontou que a confissão do réu em juízo e os elementos
probatórios afastam qualquer dúvida sobre a materialidade e autoria. Sustentou que o argumento
de analfabetismo funcional é irrelevante, uma vez que o tabelionato confirmou que o documento
foi lido antes da assinatura.
Em relação ao recurso de TADEU NOVAK, a Procuradoria destacou que as provas demonstram
sua liderança na prática criminosa. Ressaltou que ele organizou o transporte e o pagamento das
testemunhas para a lavratura das escrituras falsas e posteriormente utilizou os documentos com
pleno conhecimento de seu conteúdo.
A Procuradoria ressaltou ainda a aplicabilidade do princípio da consunção no caso de TADEU
NOVAK, para absorver o crime de falsidade ideológica eleitoral pelo uso de documento falso, em
conformidade com a jurisprudência predominante.
A denúncia detalhou três núcleos delitivos: (i) falsidade ideológica eleitoral, com a inserção de
declarações falsas em escritura pública; (ii) uso de documento falso para instruir ação judicial; e
(iii) falso testemunho durante a instrução da AIME. Cada uma das alegações foi confirmada na
sentença com base em provas documentais e testemunhais, corroboradas pelas confissões dos
réus.
O magistrado aplicou as penas com base na análise detalhada das circunstâncias judiciais,
considerando os antecedentes, motivos e consequências dos crimes. Justificou a aplicação de
substituições de pena para PEDRO SOLTOSKI, em razão de sua primariedade e ausência de
violência nos delitos. Para TADEU NOVAK, aplicou o princípio da consunção, reduzindo a pena

Num. 44380182 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
final, mas manteve a condenação pelos demais crimes em regime inicial semiaberto.
O relator, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, concluiu que a sentença está devidamente
fundamentada e respaldada nas provas constantes nos autos. Destacou que o princípio da
consunção foi corretamente aplicado no caso de TADEU NOVAK, por se tratar de situação em
que o crime de falsidade ideológica eleitoral exauriu-se no uso do documento falso.
O voto acolheu integralmente as razões da Procuradoria e confirmou a manutenção da sentença
quanto à condenação de PEDRO SOLTOSKI. Em relação a TADEU NOVAK, concluiu-se pela
redução da pena em razão da aplicação do princípio da consunção.
O relator ressaltou a importância de decisões firmes em casos de falsidade ideológica eleitoral e
uso de documentos falsos, considerando o impacto negativo de tais condutas no processo
democrático.
Os argumentos trazidos pelos recorrentes foram analisados minuciosamente e refutados com
base em jurisprudência consolidada e doutrina especializada.
Concluiu-se pela rejeição dos recursos interpostos, mantendo-se a condenação nos termos da
sentença, com os ajustes indicados no voto do relator.
No que se refere ao recurso de PEDRO SOLTOSKI, o argumento de ausência de materialidade
não merece acolhimento. As declarações prestadas no tabelionato foram confirmadas como
falsas, conforme depoimentos colhidos em juízo e a confissão do próprio recorrente.
A alegação de analfabetismo funcional também não prospera, considerando que o tabelionato
seguiu os procedimentos regulares, realizando a leitura da escritura antes da assinatura.
Quanto à inexistência de dolo, restou comprovado que o recorrente agiu com consciência e
voluntariedade, conforme depoimentos dos demais réus e testemunhas. No que tange à redução
da pena, os critérios adotados pelo juízo de origem são adequados às circunstâncias do caso.
Em relação ao recurso de TADEU NOVAK, não se sustenta a alegação de ausência de provas. O
conjunto probatório demonstra sua participação ativa na organização e execução dos crimes.
A aplicação do princípio da consunção no caso de TADEU NOVAK é acertada, pois o crime de
falsidade ideológica eleitoral exauriu-se no uso do documento falso. A fixação das penas levou
em consideração as circunstâncias judiciais, de forma proporcional e adequada.
O argumento de ausência de dolo em relação ao crime de falso testemunho também não merece
acolhimento, considerando as provas de que o recorrente orientou os demais réus a prestarem
declarações falsas.
Concluo, assim, pela manutenção da sentença, com as adaptações indicadas no voto do relator.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do voto do relator, voto:

Num. 44380182 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/02/2025 07:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021107281122200000043324888
Número do documento: 25021107281122200000043324888
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 12:05:48
a) pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por PEDRO SOLTOSKI, mantendo-
se a sentença nos termos em que foi proferida;
b) pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por TADEU NOVAK, reformando
parcialmente a sentença para aplicar o princípio da consunção, reduzindo-se a pena final para 4
(quatro) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa,
mantido o regime inicial semiaberto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Revisor

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600002-85.2022.6.16.0036 - Ivaí - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REVISOR: DES.
ELEITORAL LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA - RECORRENTES: TADEU NOVAK, PEDRO
SOLTOSKI - Advogados dos RECORRENTES: CHRISTIANN MARTELLOTI - PR81427, ANGELO
MARTELLOTI NETO - PR69988 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto do relator. O desembargador Luiz Osorio Moraes Panza declarou voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025